Tribunal: TJPA
Processo: 0815098-83.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815098-83.2023.8.14.0401

RECORRENTE: PABLO RICARDO PEREIRA TRINDADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581 DO CPPB. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
DECISÃO
UNÂNIME.

A decisão que indefere o pedido de revogação de prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do art. 581 do CPPB. Por esta razão, contra ela não se admite a interposição de recurso em sentido estrito.
Recurso não conhecido
, na esteira do parecer ministerial.

Precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

não conhecer do

recurso
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

PABLO RICARDO PEREIRA TRINDADE
,
inconformado com a r.
decisão que indeferiu o seu pedido de revogação de prisão preventiva, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa argumenta, em suma, que a decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente não se encontra fundamentada, pois não estariam presentes nenhuma das hipóteses de prisão preventiva previstas no art. 312 do CPPB, sobretudo porque o recorrente seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa e atividade laboral definida. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do recurso interposto
, a fim de que o recorrente tenha a segregação cautelar revogada ou substituída por medidas diversas da prisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento
do recurso

interposto

e pela

manutenção da prisão do réu.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos. Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso, por não encontrar abrigo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento, previstas taxativamente no art. 581 do CPPB.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito, cumpre analisar se o recurso preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Para isso, mister rememorar o rol taxativo com as hipóteses de cabimento do
recurso

em sentido estrito
, previstas no art. 581 do CPP:

Art. 581.

Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o réu; V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; VI - que absolver o réu, nos casos do art. 411; (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008); VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor; VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena; XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional; XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de penas; XVIII - que decidir o incidente de falsidade; XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774; XXII - que revogar a medida de segurança; XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação; XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples. XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.

Por meio deste recurso, a defesa ataca a decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, pleiteando, por via de consequência, a revogação da segregação cautelar do recorrente. Ocorre que este pleito não se encontra elencado em nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito vistas acima. A decisão em questão desafia a impetração de
habeas corpus
, o qual seria, inclusive, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte de Justiça e não das Turmas de Direito Penal. Logo, o presente
recurso em sentido estrito não merece ser conhecido
, por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - DESCABIMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Havendo nos autos a presença de indicativos mínimos nas provas constantes dos autos da existência de motivo torpe, deve ser mantida e submetida à apreciação dos jurados a respectiva qualificadora. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, bem como insuficientes as medidas cautelares diversas constantes no art. 319, todos do CPP, impõe-se a manutenção da prisão preventiva. Não havendo condenação e não tendo o Juízo a quo se manifestado sobre a concessão da gratuidade de justiça, não cabe a esta Turma Julgadora a análise do pedido, sob pena de incorrer em supressão de instância. V.V.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO CONHECIMENTO. A decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal, razão pela qual contra ela não se admite a interposição de recurso em sentido estrito.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024200452209001 Belo Horizonte, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/10/2022)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
não conheço

do recurso
, nos exatos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024